Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709879-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL MARTINS ARAUJO LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IZABEL MARTINS ARAUJO LIMA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela, formulado com vistas a determinar ao Banco réu a emissão e entrega da carta de quitação e liberação da garantia decorrente do contrato de financiamento imobiliário no 251585, firmado entre as partes (Proc. n.o 0710707-45.2022.8.07.0001). Confira-se o teor da decisão objurgada, transcrita na parte que interessa (id 120110458 dos autos de origem – sem destaques no original): (...) Ademais, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No caso dos autos, não se verifica a verossimilhança das alegações da parte autora. A quitação depende de um fato de terceiro, no caso a CEF, que não integra a lide, e cujas exigências são desconhecidas. Com efeito, pelos elementos do processo existe a possibilidade do uso de FGTS ser objeto de auditoria. Assim, não se mostra desarrazoada a exigência de prazo para expedição da carta de quitação. Além disso, a tutela em questão é irreversível, tendo em vista que, após a baixa do ônus e emissão da escritura pública, o imóvel irá pertencer a terceiro, esgotando-se a garantia. Ademais, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação eis que eventuais danos materiais e morais sofridos podem ser objeto de indenização, para a qual o Réu tem higidez financeira para suportar. Outrossim, o pleito alternativo padece dos mesmos problemas. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Nas razões do recurso, a agravante alega que, diferente do entendimento exarado pelo Magistrado de 1o grau, a verossimilhança das alegações está demonstrada por meio do extrato emitido pelo Banco (Doc. 3 – id 119905070 do feito original) e da comunicação formal por e-mail (Doc. 2.3 – id 119905067 da inicial), os quais representam prova cabal e irrefutável da quitação da dívida e liquidação do financiamento imobiliário no 251585, em 15/03/2022. Afirma nesse sentido, que não há que se falar em “quitação” a ser dada pela Caixa Econômica Federal, uma vez que a dívida existente relativa ao contrato no 251585 foi contraída pela autora/agravante junto ao réu/agravado, mediante a portabilidade do financiamento originalmente contratado com a empresa pública federal, cuja operação está devidamente averbada na matrícula do imóvel no 33933. Aduz, ainda, que o periculum in mora encontra-se demonstrado, não podendo a agravante esperar indefinidamente pela emissão da carta de quitação, posto que necessita dela, com urgência, para finalizar contrato de promessa de compra e venda de outro imóvel celebrado com terceiros, além de ter que arcar com a diferença quanto ao pagamento do imposto ITBI, cuja alíquota tem desconto se o valor for pago até 31/03/2022. Com esses argumentos, em liminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para, ao reconhecer à autora o direito à obtenção da carta de quitação, determinar ao banco agravado que expeça e forneça o documento pleiteado. Preparo regular (id’s 34008668/69). É o relato do essencial. DECIDO. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, uma vez que, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n.o 13.294/2016, tratando-se de contrato de financiamento imobiliário, as instituições financeiras possuem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da liquidação da dívida, para emitirem a respectiva carta de quitação. Confira-se: Art. 1o As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964 , são obrigadas a emitir recibo de quitação integral de débitos de qualquer natureza, quando requerido pelo interessado, no prazo de dez dias úteis, contado da comprovação de liquidação integral do débito, por meios próprios ou por demonstração efetuada pelo interessado. (...) § 2o No caso de contratos de financiamento imobiliário, a instituição financeira fornecerá o termo de quitação no prazo de trinta dias a contar da data de liquidação da dívida. Como, na hipótese, conforme narrado pela própria agravante em sua petição do recurso (id 34008667, p. 4), corroborado pelo documento de id 34008673, p. 38, a quitação do contrato de financiamento imobiliário somente ocorreu em 15/03/2022, estando, portanto, o agravado, ainda dentro do prazo para o cumprimento da obrigação respectiva. Ademais, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do rito abreviado do agravo de instrumento. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator